Tribunal: TJDFT
Processo: 0716112-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA IMPOSTA EM FACE DA PRÁTICA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA. INTEGRIDADE DA VÍTIMA. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Revela-se adequada e necessária a prisão preventiva do paciente para resguardar a segurança da vítima, quando a ele se imputa a prática do delito de estupro de vulnerável em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, porquanto demonstrada a gravidade concreta da conduta, evidenciada, sobretudo pelas circunstâncias em que o ato foi praticado, uma vez que o paciente descumpriu medidas protetivas de urgência de aproximação e contato anteriormente impostas, ao procurar a ofendida e tentar convencê-la a negar os fatos em Juízo.
2. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa da prisão quando imprescindível a custódia preventiva para garantir a integridade física e psíquica da vítima e, consequentemente, a efetividade das Medidas Protetivas de Urgência já deferidas.
3. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.
4. Ordem admitida e denegada.